Tribunal: TJPA
Processo: 0802397-16.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802397-16.2023.8.14.0070

APELANTE: NATALINO DE JESUS FERREIRA CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147 do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 meses de detenção, com sursis pelo prazo de 2 anos, por ameaças proferidas contra sua irmã, no contexto de violência doméstica e familiar, inclusive com uso de faca e menção à possibilidade de incêndio criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento isolado da vítima, quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar decreto condenatório por ameaça praticada no âmbito familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, assume especial relevo probatório, notadamente quando firme, coerente e não infirmada por outras provas.

4. O conjunto probatório, que inclui o depoimento da ofendida prestado em juízo e relato convergente de testemunha indireta ouvida na fase investigativa, revela autoria e materialidade delitivas.

5. O crime de ameaça configura-se com a simples emissão de palavras ou gestos capazes de incutir temor na vítima, independentemente da consumação do mal prometido.

6. Ausência de elementos que fragilizem a credibilidade da vítima. Sentença que observou o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima, em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, é apto a fundamentar condenação quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios dos autos. 2. A configuração do crime de ameaça prescinde da consumação do mal prometido, bastando que a conduta seja idônea a gerar temor na vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.343/2006, arts. 5º, III, e 7º, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16/05/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NATALINO DE JESUS FERREIRA CARNEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5º, inciso III, e 7º, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas na sentença.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28194047) que no dia
23/03/2023
, na residência familiar localizada no Rio Maracapucu, Abaetetuba/PA, o apelante, em estado de alteração emocional e portando uma faca, proferiu ameaça de morte contra a vítima, sua irmã, S.F.C., mediante: “É TU QUE EU QUERO MATAR SUA DESGRAÇADA”. O histórico do denunciado aponta consumo abusivo de álcool e drogas, além de comportamento violento reincidente.

Posteriormente, em 16/04/2023, a vítima registrou novo boletim de ocorrência relatando que, após ser intimado, o réu proferiu nova ameaça:
“ELE IA EMBORA E QUANDO ESCURECESSE ELE VINHA E IA POR FOGO NA CASA, [...] NÓS IA TUDO PRO INFERNO”
.

Em
razões recursais
(ID 28194130), a defesa sustenta a
insuficiência de provas
para a condenação, sob argumento de que a sentença foi fundamentada
exclusivamente no depoimento da vítima
, sem corroboração por outras provas testemunhais ou materiais. Aduz, nesse ponto, o princípio do
in dubio pro reo
, sob preceito de que o ônus da prova recai integralmente sobre o Ministério Público, e que o depoimento isolado da ofendida não possui força probatória autônoma para ensejar juízo condenatório.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 28194135), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Na hipótese, a defesa sustenta a
insuficiência de provas
para a condenação, sob argumento de que a sentença foi fundamentada
exclusivamente no depoimento da vítima
, sem corroboração por outras provas testemunhais ou materiais. Aduz, nesse ponto, o princípio do
in dubio pro reo
, sob preceito de que o ônus da prova recai integralmente sobre o Ministério Público, e que o depoimento isolado da ofendida não possui força probatória autônoma para ensejar juízo condenatório.

Sem razão ao esmero defensivo.

A que se extrai, a sentença de primeiro grau encontra-se bem fundamentada e em consonância com o conjunto fático-probatório constante nos autos.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas, notadamente pelo
firme, coerente e detalhado depoimento da vítima S.F.C.,
colhido em
audiência judicial
, oportunidade na qual
ratificou integralmente as ameaças anteriormente noticiadas na fase inquisitiva, senão vejamos:

"Afirma que não consegue esquecer os fatos ocorridos. Relata que o réu era usuário de drogas e fazia uso constante de bebidas alcoólicas, o que o tornava agressivo, chegando a quebrar objetos dentro da residência. Em determinada ocasião, a situação agravou-se: o réu, completamente descontrolado, proferiu ameaças de morte, afirmando que iria matá-la, ocasião em que empunhou uma faca contra a declarante. Após a concessão das medidas protetivas, o réu deixou a residência e, desde então, não teve mais contato com ele. Confirma que, de posse da faca, o réu declarou: 'vem que é tu mesmo que eu quero matar'. Informa que, ao puxar o filho para frente, o réu cessou momentaneamente a agressão, permitindo que ambos conseguissem sair pela porta e fugir. Relata ainda que o réu costumava ameaçar colocar fogo na casa, tendo inclusive afirmado já ter incendiado outro imóvel e que faria o mesmo com aquele em que residiam. Acrescenta que o comportamento agressivo do réu se manifestava principalmente quando este estava sob efeito de álcool ou entorpecentes, sendo comum que chegasse embriagado em casa. Afirma, por fim, que chegou a cogitar a desistência dos estudos em razão do medo constante provocado pelas atitudes do réu."

É de sabença consagrada que os delitos praticados no seio das relações familiares, especialmente aqueles revestidos de violência de gênero, quase sempre ocorrem à margem de testemunhos presenciais. Por tal razão, confere-se especial valor probatório da palavra da vítima nesses contextos, desde que coerente e não infirmada por outros elementos dos autos, o que se verifica no presente caso.

O fato de a vítima ser a única ouvida na seara judicial não desnatura a higidez da prova produzida, quando sua narrativa se mostra firme e revestida de verossimilhança. Ao contrário do alegado pela defesa, não há previsão legal que impeça o reconhecimento da autoria delitiva com base exclusiva no depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelo conjunto indiciário e pelas circunstâncias em que se deu a conduta delitiva.

Oportuno mencionar que o evento delitivo contou com testemunha ocular, em que pese ter sido ouvida apenas no âmbito investigativo. As declarações da testemunha
João Gonçalves dos Santos
não podem ser desprezadas, pois em absoluta convergência com a prova judicializada, confira-se:

“QUE é vizinho de S. F. C.; QUE NATALINO DE JESUS FERREIRA CARNEIRO é irmão de S.; QUE o relacionamento familiar de NATALINO com sua família é muito complicado, com muitas brigas e discussões por parte de NATALINO; QUE NATALINO é muito agressivo com a família; QUE NATALINO torna-se extremamente agressivo depois de ingerir bebidas alcoólicas; QUE na data de 23/03/2023, estava na residência da família de NATALINO, com S. e com NATALINO RODRIGUES (genitor de S.), momento que NATALINO DE JESUS chegou na residência; QUE NATALINO chegou alterado, quebrando objetos da residência; QUE o depoente pediu para "DEDECO" (NATALINO DE JESUS) que parasse de quebrar os objetos; QUE NATALINO DE JESUS não parou, continuou quebrando objetos; QUE o depoente foi dormir, e S. foi dormir com seu filho; QUE NATALINO DE JESUS continuava quebrando objetos e proferindo palavras de baixo calão contra toda família; QUE S. pediu novamente para que NATALINO DE JESUS parasse de quebrar objetos e proferir tais palavras; QUE NATALINO DE JESUS não gostou,
pegou uma faca e foi em direção a S., empunhando a faca na mão;
QUE SUZANA ficou pedindo para que NATALINO DE JESUS parasse e assim não a esfaqueasse; QUE NATALINO DE JESUS não desferiu golpes de faca contra S., o depoente não sabe por qual motivo; QUE S. conseguiu fugir levando seu filho consigo; QUE NATALINO DE JESUS continuou discutindo e quebrando objetos, e proferiu as seguintes palavras: ‘VOU METER FOGO NA CASA’;
QUE NATALINO DE JESUS colocou fogo no colchão
, mas não conseguiu queimar a casa; QUE NATALINO DE JESUS foi embora; QUE recorda-se que NATALINO DE JESUS proferiu as seguintes palavras, para o pai: "VOU METER UM TIRO NA SUA CABEÇA PAPAI"; QUE não se recorda de NATALINO DE JESUS ter dito: "É VOCÊ QUE EU QUERO SUA DESGRAÇADA" para S., entretanto,
viu o momento que NATALINO DE JESUS empunhava uma faca na mão indo em direção a S.; QUE o depoente acredita que NATALINO realmente poderia matar S. com a faca.”

(grifei)

Dessarte, em se tratando de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório dos autos,
ostenta elevado valor probante
, sendo apta a fundamentar juízo condenatório. Trata-se de reconhecimento da natureza frequentemente clandestina desses delitos, em que a presença de testemunhas neutras é, por regra, inexistente.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

De outra parte, o réu foi julgado à revelia, e não se identificam inconsistências relevantes ou indícios de fabulação nos relatos da ofendida que permitam macular a verossimilhança de sua narrativa.

A que se nota, a sentença ora impugnada fundamentou-se adequadamente na valoração do conjunto probatório, observando o princípio do livre convencimento motivado do julgador, e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ademais, revela-se inequívoca a subsunção da conduta descrita nos autos ao tipo do art. 147 do Código Penal, que pune aquele que ameaça alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. A caracterização do delito de ameaça, de natureza formal, prescinde da efetiva realização do mal prometido, bastando que se produza na vítima fundado temor em relação à sua integridade física, psíquica ou à de pessoa próxima.

Na hipótese em testilha, as declarações da ofendida, reiteradas em juízo e harmônicas com os demais elementos dos autos, revelam que o acusado proferiu afirmações de conteúdo intimidatório, tais como ameaça de morte, com emprego de faca, e de colocar fogo na casa, fatos que são claramente aptos a incutir na vítima o receio concreto de sofrer violência, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais ou de concretização do dano.

De tal maneira, restando presente o dolo específico de intimidar, consuma-se o delito com a simples emissão da ameaça, desde que eficaz em seu propósito de amedrontamento, como se deu no caso em análise.

Assim, não prospera a tese de insuficiência probatória, nem tampouco a alegada violação ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o acervo probatório constante dos autos permite juízo condenatório seguro, em especial diante da credibilidade da palavra da vítima, reafirmada em juízo, corroborada por testemunho indireto e não infirmada por qualquer outro elemento de prova.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
para manter a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025